Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723570-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, LEANDRO MOZZAQUATRO D E S P A C H O Aguarde-se a devolução do Mandado de Intimação pelo(a) Oficial(a) de Justiça encarregado(a) da diligência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator